Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010400-39.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RITO ESPECÍFICO DA LEI DE DROGAS – EVENTUAL DESÍDIA JUDICIAL OU MOROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O simples fato de a denúncia não ter sido oferecida até o momento não enseja o automático relaxamento da prisão preventiva, uma vez que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, com base nas particularidades do caso concreto.
02. Em caso de delito de tráfico de drogas, é necessário se atentar aos prazos dispostos na Lei n. 11.343/2006, de modo que, na espécie, não há que se falar em excesso de prazo pelo não cumprimento do artigo 46 do Código de Processo Penal.
03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva ante o estado de reincidência do investigado, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
04. Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
05. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
06. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010400-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 042.531.381-60 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANTOS COSTA - CPF: 114.780.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WALTER MIRANDA CARVALHO - CPF: 114.328.289-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE GONCALVES ROSA - CPF: 052.565.871-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CASAVECHIA SANTIAGO - CPF: 089.186.539-05 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RITO ESPECÍFICO DA LEI DE DROGAS – EVENTUAL DESÍDIA JUDICIAL OU MOROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O simples fato de a denúncia não ter sido oferecida até o momento não enseja o automático relaxamento da prisão preventiva, uma vez que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, com base nas particularidades do caso concreto.

02. Em caso de delito de tráfico de drogas, é necessário se atentar aos prazos dispostos na Lei n. 11.343/2006, de modo que, na espécie, não há que se falar em excesso de prazo pelo não cumprimento do artigo 46 do Código de Processo Penal.

03. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, pois amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva ante o estado de reincidência do investigado, em observância ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

04.
Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

05. Eventuais condições subjetivas favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

06. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Helon Xavier Vieira de Souza
, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 26/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, tipificados nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 244-N da Lei n. 8.069/1990.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal; e (ii) cabimento de medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de o paciente possuir residência fixa e trabalho lícito.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas diversas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 210812181).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 212626185).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela

denegação
da ordem (id. 215403165).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme boletim de ocorrência, que, na data de 25/03/2024, os agentes da Polícia Militar teriam recebido informações acerca de membros da organização criminosa Comando Vermelho que estavam presentes na cidade de Barra do Bugres, denúncia a qual dispôs que os suspeitos se encontravam no Bairro Jardim Alvorecer.

Diante disso, os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e avistaram o coinvestigado Alex Santos Costa, na companhia de uma menor, o qual informou aos agentes que os demais membros se encontravam em sua residência sob a posse de drogas e armas, o que fez a guarnição se locomover até o imóvel, momento em que, ao se depararem com o paciente no interior do recinto, este tentou empreender fuga do local, mas foi impedido pelos policiais.

Ato contínuo, houve a busca domiciliar e foram encontradas 77 (setenta e sete) porções de pasta base de cocaína, 04 (quatro) munições de calibre 38 intactas, 03 (três) aparelhos celulares e um prato com resíduos de entorpecentes.

Nesse contexto, o paciente e coinvestigados foram presos em flagrante delito e, em de audiência de custódia, o Juízo singular fundamentou a necessidade do decreto cautelar com base no risco de reiteração delitiva, conforme se observa do trecho a seguir:

[...] Deste modo, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta dos agentes, apontados como integrantes da organização criminosa.
Assim, são as circunstâncias concretas do crime, em tese, praticado com envolvimento de organização criminosa altamente estruturada nesta Comarca, o que caracteriza a sua gravidade
e evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para cautelar a ordem pública, visando cessar as práticas delitivas.

Ademais, analisando a vida pregressa de ambos os custodiados, verificam-se diversas passagens anteriores, o que revela a prática reiterada de crimes
, evidenciando que os flagrados têm suas condutas voltadas para a prática delitiva e demonstrado que a soltura prematura dos acusados representariam risco iminente a garantia da ordem pública e social
.
[...]
(id. 210567693).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e interrogatórios do paciente e dos demais coinvestigados.

Sobre o
periculum libertatis
, os fundamentos trazidos pelo Juízo singular encontram guarida na imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista que o paciente é reincidente e possui outros diversos registros criminais, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme se observa da decisão vergastada, o que permite verificar o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Além disso, consoante o auto de prisão em flagrante, verifica-se que sob a posse da paciente e dos coinvestigados foram apreendidas variadas drogas e em quantidades diversas, o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico, porquanto extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, e, consequentemente, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 191.344/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Ademais, destaca-se também que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, a qual se trata de facção deveras estruturada e destinada para o tráfico de drogas, de modo que a cautelar imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso e, consequentemente, enfraquecer a sua atuação (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Por fim, não obstante a alegação de que o investigado possui predicados pessoais favoráveis,
é pacífico o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mediante Enunciado Orientativo n. 43, bem como do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que eventuais condições subjetivas em favor do paciente
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No que se refere ao alegado excesso de prazo, denota-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26/03/2024, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, e, até o momento, o Ministério Público não ofereceu a respectiva de denúncia, de modo que, segundo o impetrante, estaria o paciente a experimentar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não prospera o alegado constrangimento.

Isso porque, a análise de eventual excesso de prazo não decorre de mera aferição aritmética dos prazos processuais, mas em consonância com o princípio da razoabilidade, a partir das circunstâncias concretas, notadamente para aquilatar a ocorrência ou não de desídia do Poder Público.

Na espécie, destaca-se a complexidade do caso concreto, na medida em que se trata de concurso de crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor) e de agentes (05 investigados), de modo que, a princípio, não se verifica desídia do Poder Público na persecução criminal.

Além disso, ressalta-se que o delito de tráfico de drogas é regido por legislação específica e rito próprio, razão pela qual o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 (trinta) dias, se preso, e para o oferecimento da denúncia é de 10 (dez) dias, conforme os artigos 51 e 54 da Lei n. 11.343/2006, diferentemente do disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal, inaplicável ao caso.

Por fim, conforme informação apresentada pelo Juízo singular, “
os autos em epígrafe encontram-se em regular tramitação/processamento, em carga com o Representante do Ministério Público para eventual oferecimento de Denúncia
” (id. 212626185), o que permite afastar a caracterização de excesso de prazo censurável.

Portanto,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024